Tribunal: STJ
Processo: 5005023-43.2013.4.04.7110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1465470 - RS (2014/0163100-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ACPO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVANTE
: ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSÓRIO LTDA
AGRAVANTE
: METALÚRGICA USIMEC LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA PREVEDELLO E OUTRO(S) - RS053988
LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
RODRIGO FREITAS LUBISCO - RS056251
CAROLINA AYDOS VILLARINHO - RS058231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
SALÁRIO MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TEMA 72/STF.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de
Repercussão Geral 72, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade."
II - Em sede de juízo de retratação, agravo interno do
contribuinte provido para dar parcial provimento ao seu recurso especial,
reconhecendo, assim, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos
04/12/2025
10/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA53049894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 644606f6-a86f-46f7-bd40-54bd67577f82

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 644606f6-a86f-46f7-bd40-54bd67577f82

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1465470 - RS (2014/0163100-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ACPO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVANTE
: ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSÓRIO LTDA
AGRAVANTE
: METALÚRGICA USIMEC LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA PREVEDELLO E OUTRO(S) - RS053988

LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534

RODRIGO FREITAS LUBISCO - RS056251

CAROLINA AYDOS VILLARINHO - RS058231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
SALÁRIO MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TEMA 72/STF.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de
Repercussão Geral 72, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade."
II - Em sede de juízo de retratação, agravo interno do
contribuinte provido para dar parcial provimento ao seu recurso especial,
reconhecendo, assim, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o
salário maternidade.
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de
afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre diversas rubricas, dentre
elas o salário-maternidade e férias gozadas.
Documento eletrônico VDA52218308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: a5bf8f0c-ffea-4130-bb58-3bdd33c5e117

O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, reconhecendo a
incidência da contribuição previdenciária sobre as rubricas (fls. 104-106).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação
das contribuintes, declarando a legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária
sobre o salário-maternidade e férias gozadas, por meio de acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS.
1. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as
verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele,
embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação
contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas
remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária
ou tributária, ainda que nominadas como 'salário'.
2. O fato gerador referido no
da CF/88, na sua redação original,
art. 195, inciso I,
envolve todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao empregado
que lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, verificar se os
pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, não a denominação da parcela
integrante da remuneração.
3. A alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 20/98 no
I, da Carta,
art. 195,
não acarretou alargamento da base de cálculo antes prevista, em relação aos empregados,
visando somente a expressar de forma clara e explícita o conteúdo do conceito de folha de
salários.
4. Quando houver o gozo das férias, apesar de inexistir a prestação de serviços no
período, a respectiva remuneração tem caráter salarial, porque constitui obrigação decorrente
do contrato de trabalho.
5. No que tange ao salário-maternidade, observa-se seu nítido caráter salarial, segundo a
exegese que se extrai do
o, XVIII, da Constituição Federal, de que é direito das
art. 7
trabalhadoras a 'licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias'.

As contribuintes, então, interpuseram recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
a, CF, discutindo a incidência de contribuição previdenciária (fls. 180-203).
Por meio de decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso especial da
contribuinte, tendo sido mantido o acórdão recorrido para reafirmar a legitimidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e férias gozadas (fls.
293-301).
Documento eletrônico VDA52218308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: a5bf8f0c-ffea-4130-bb58-3bdd33c5e117

O agravo interno interposto pelo contribuinte foi improvido (fls. 320-329).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 348-352).
Às fls. 358-375, as contribuintes interpuseram recurso extraordinário, discutindo
a incidência de contribuição previdenciária. Ao analisar a admissibilidade recursal, a Vice-
Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do apelo
extraordinário até o julgamento do
(fls. 391-392).
Tema 72/STF
Por fim, vieram os autos conclusos para o exercício de eventual juízo de
retratação, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
art. 1.030,
julgamento da matéria em sede de repercussão geral.
É o relatório.
VOTO
A análise do presente caso revela ser hipótese de juízo positivo de retratação,
nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Esclareço, por oportuno, que a discussão envolvendo a incidência de
contribuição previdenciária sobre férias gozadas não se confunde com aquela objeto do
(terço constitucional de férias). Isso porque a pretensão das contribuintes é
Tema 985/STF
a de afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga no
período em que o empregado está em férias. Desse modo, sobre o tema, não há que se falar
em juízo de retratação.
Com efeito, a Segunda Turma proferiu acórdão negando provimento ao agravo
interno das contribuintes, sendo mantida a decisão agravada que, ao negar provimento ao
recurso especial, reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA52218308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: a5bf8f0c-ffea-4130-bb58-3bdd33c5e117

TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
INCIDÊNCIA. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIMENTO
-C DO CPC.
ART. 543
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do R Esp 1.230.957-RS, da relatoria do
Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime do artigo 543-C do CPC, Dje 18-3-2014,
reiterou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.
2. "A respeito dos valores pagos a título de férias, esta Corte vem decidindo que estão
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes:AgRg no Ag 1424039/DF,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
AgRg nos EDcl no
21/10/2011;
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
"
REsp 1040653/SC,
15/09/2011.
(AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
AREsp 90.530/DF,
TURMA, julgado em
DJe
.
27/3/2014,
4/4/2014)
Agravo regimental improvido.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 72, submetido
à repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade."
Assim, cabe à Segunda Turma adequar o acórdão recorrido à posição firmada
pela Corte Constitucional sobre a matéria, afastando a incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade.
Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no
II, do
art. 1.030,
CPC, dou parcial provimento ao agravo interno para dar parcial provimento ao recurso
especial, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário- maternidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: a5bf8f0c-ffea-4130-bb58-3bdd33c5e117

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgRg no REsp 1.465.470 / RS
Número Registro: 2014/0163100-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050234320134047110
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA ACPO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RECORRENTE : ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSÓRIO LTDA
RECORRENTE : METALÚRGICA USIMEC LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA PREVEDELLO E OUTRO(S) - RS053988
LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
RODRIGO FREITAS LUBISCO - RS056251
CAROLINA AYDOS VILLARINHO - RS058231
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ACPO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSÓRIO LTDA
Documento eletrônico VDA53024902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: a1b37bd6-c0b1-428c-80af-60e4a7ffc9c8

AGRAVANTE : METALÚRGICA USIMEC LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA PREVEDELLO E OUTRO(S) - RS053988
LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
RODRIGO FREITAS LUBISCO - RS056251
CAROLINA AYDOS VILLARINHO - RS058231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: a1b37bd6-c0b1-428c-80af-60e4a7ffc9c8